Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009646-33.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCEICAO ANACLETO - CPF: 103.131.762-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009646-33.2020.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: OI S.A.

Recorrida: CONCEIÇÃO DA COSTA.

Data do Julgamento:
22/09/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PORTABILIDADE DE PLANO DE TELEFONIA
- SERVIÇO NÃO PRESTADO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA POSTERIOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que em fevereiro/2019, contratou a portabilidade do plano de telefonia
“OI Mais Ligth 4 GB”
, mantendo o número telefônico, que posteriormente sua linha telefônica foi bloqueada ficando impossibilitada de realização de ligações, que em razão da falha na prestação dos serviços solicitou o cancelamento, conforme os números de protocolos anexos a inicial (201900073760954, 201900031379713 e 201900076688178), porém, posteriormente, a requerida efetuou cobrança indevida e inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes.

2.

A requerida em sua defesa alega genericamente que
“após verificação sistêmica, constatou que a linha da Reclamante foi bloqueada por motivo de inadimplência, pois, as faturas referentes aos meses 03 e 04/2019 (R$ 41,16 e R$ 56,82) somente foram pagas em 09/05/2019, ou seja, após os seus respectivos vencimentos. Relatou que o terminal telefônico foi cancelado por inadimplência, haja vista que a Reclamante não quitou as faturas que, somadas, eram representadas pelo valor de R$ 411,90.”
Contudo não comprova tais argumentos.

3.

A documentação apresentada pela reclamante comprova de inequívoca, falha a prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e a negativação do nome da consumidora após o pedido de cancelamento do contrato.

4.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

5.

Na hipótese, a cobrança e inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
EMPRESA DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇA POSTERIOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que após o encerramento do contrato insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013). (N.U 8010393-98.2017.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017).

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em consideração a existência de negativações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

9.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, na indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir da sentença.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023